Tribunal: TJSP
Processo: 2068442-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068442-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAIMUNDO
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, com recomendação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068442-86.2020.8.26.0000 -Voto no 53.070
2
habeas corpus no 2068442-86.2020.8.26.0000
Voto no 53.070
Neste habeas corpus, e conforme a petição de fls. 1/27, pretende-se a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão da prisão
domiciliar ao paciente Raimundo Rodrigues da Silva, preso a responder ação penal
por crime de furto qualificado tentado.
Indeferida a liminar, foram prestadas as informações de praxe,
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 67/75 pelo não
conhecimento ou denegação da ordem.
É o relatório.
Caso de conhecimento da ordem de habeas corpus diante da
excepcional situação do País, em razão da pandemia de COVID-19. Todavia,
entende-se ser caso de denegação do writ.
O exame das peças constantes da ação penal digital permite a conclusão
de que o paciente não preenche os requisitos para a soltura pretendida pela douta
Defensoria Pública.
Não obstante praticado o crime sem grave ameaça ou violência, verifica-
se que o paciente registra quatro condenações anteriores definitivas, sendo
multirreincidente.
Também de acordo com informações judiciais prestadas pelo Juízo da
1a Vara Criminal de São Bernardo do Campo, as condenações de Raimundo
Rodrigues da Silva dizem respeito a crimes de porte ilegal de arma de fogo, furtos
qualificados e receptação dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068442-86.2020.8.26.0000 -Voto no 53.070
3
Além do mais, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de
novo crime de furto qualificado, tentado, quando em cumprimento de pena no
regime aberto, tudo a demonstrar que a custódia deve ser mantida para garantia da
ordem pública.
Nem mesmo o fato de o crime ter sido praticado sem grave ameaça ou
violência autoriza a soltura do paciente, considerando seu passado criminoso, assim
como o desrespeito à Justiça.
E também não procede o argumento defensivo de que a pena não
representará extensão privação de liberdade, levando-se em conta justamente a
multirreincidência do paciente.
De outro lado, nem mesmo a pandemia de COVID-19, que vem
intranquilizando o País, autoriza a concessão do writ, na medida em que que o
sistema prisional pode e deve se adequar às necessidades de tratamento de presos
enfermos, como argumentado pela Suprema Corte ao negar, por maioria, referendo
à medida cautelar na ADPF 347 no que tange à matéria de fundo.
A recomendação 62/2.020 do Conselho Nacional de Justiça traz
recomendações pertinentes, mas não são determinações de observância compulsória.
Devem ser levados em consideração o caso concreto e a situação de pandemia pelo
coronavírus, para averiguar se a prisão se mostra necessária ou se pode ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
O paciente não faz parte do grupo de risco, pois conta com 46 anos de
idade, nem foi demonstrado seja portador de doença pré-existente, não fazendo,
portanto, jus à benefícios prisionais.
Os problemas do sistema penitenciário mencionados pela douta defesa
na petição inicial também não justificam a concessão da ordem, na medida em que,
se assim fosse, todos os presos seriam incluídos na mesma situação.
Repita-se, no caso dos autos não estão presentes os requisitos para a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou para a colocação do
paciente em prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068442-86.2020.8.26.0000 -Voto no 53.070
4
Por fim, no tocante à alegação defensiva de que o Juízo de Primeiro
Grau não tem observado o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, entende-se não ser fundamento suficiente para a soltura do paciente.
A esse respeito cabe apenas recomendar ao Juízo de Primeiro Grau para
que os requisitos da prisão preventiva sejam reavaliados a cada 90 dias,
comunicando-se.
Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas corpus, com recomendação.
CARLOS BUENO
Relator